Tribunal: TJMT
Processo: 0001489-87.2016.8.11.0080
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001489-87.2016.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 027.323.551-60 (RECORRENTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 027.323.551-60 (RECORRIDO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0001489-87.2016.8.11.0080

Origem:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

Recorrente(s):

GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

Recorrido(s):

GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

28/07/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PISO SALARIAL DE PROFESSOR – INSTITUIÇÃO PELA LEI 11.738/08 – INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO – DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS REFLEXOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO MUNICÍPIO E DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E PELO MUNICÍPIO – PISO SALARIAL ASSEGURADO POR LEI – LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF – DEVER DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – VALORES DEVIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o advento da Lei 11.738/08, responsável por regulamentar o artigo 60, inciso III, alínea "e", dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu-se o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, não podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fixarem em valor inferior, sobretudo porque tal lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI (ação direta de inconstitucionalidade) nº 4.167.

Limitações burocráticas, administrativas e orçamentárias não são suficientes para obstar direito dos profissionais da educação, os quais têm direito à percepção de valor mínimo.

Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e condenou o Município a pagar à parte promovente as diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal dos vencimentos em valor inferior ao piso salarial instituído por lei, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Após a oposição de embargos declaratórios visando clarear os termos da condenação, houve acolhimento, conforme dispositivo que cito:

Desta forma, esclareço que a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).

Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério.

Consigno que a apuração de tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de sentença.

Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da fundamentação retro.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que fixou a correção monetária e juros nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), em desacordo com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, decido em repercussão geral, que se refere ao julgamento do RE 870947/SE que trata a respeito da aplicação dos juros e correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública. Alegou que deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra.

Requereu o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença no que se refere a aplicação de correção monetária, tendo em vista estar em desacordo com o a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como requereu a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Querência, com pedido de desprovimento do recurso.

O Município de Querência, nas razões do recurso, sustentou que sempre valorizou os profissionais da Educação Básica, pagando seus salários. Argumentou que mesmo com todas as dificuldades vinha promovendo melhorias nos salários dos professores, aumentando o valor do vencimento base, ainda que não tivesse atingido o valor do piso nacional, não havendo descaso na aplicação do piso salarial.

Alegou que o piso mínimo salarial deve ser pago pela prestação do serviço dos professores para jornada máxima de 40 horas, podendo ser paga de forma proporcional, de modo que a parte promovente nunca percebeu remuneração inferior à prevista pela Lei nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional do magistério, recebendo até mais.

Alegou que caso a decisão seja mantida causará impacto de mais de 8 milhões de reais aos cofres públicos e que a atuação do administrador deve ser pautar pela lei, devendo ser observado o impacto financeiro, sendo nulo qualquer ato que provoque aumento de despesa com pessoal, bem ainda que não foi contemplado para receber a complementação feita pelo FUNDEB.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, caso a sentença seja mantida, pugnou pela aplicação do entendimento fixado no RE 870947/SE do STF, bem como que custeio de metade das custas deve ser imputada à parte promovente.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, mas reconhecer a necessidade de modificação da correção monetária e juros, nos termos do Tema 810 do STF.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, requereu o prosseguimento do feito, independentemente de manifestação ministerial, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o mérito da presente ação se refere à implantação do piso salarial de professor, nos termos da lei e a percepção das diferenças, pedido que fora julgado procedente. O município pretende a improcedência porque entende que não há direito, pois não houve violação do piso, pois tem feito pagamento proposicional, bem como, alternativamente, requereu a fixação dos juros e correção segundo o Tema 810, decidido em repercussão geral pelo STF, mesmo motivo do recurso da parte promovente que pretende a correção desses encargos com igual fundamento.

Pois bem.

No que se refere a à insurgência do Município quanto aos termos da condenação para que seja observado o piso salarial, tenho que nenhum reparo há que ser feito na sentença, uma vez que o magistrado
a quo
justificou que se trata de uma imposição legal, bem como que o Supremo Tribunal Federal, ao se instado sobre a lei, a declarou constitucional. Assim, o piso salarial deve ser observado, fazendo jus a parte promovente ao recebimento, no mínimo, desse valor inerente ao piso, bem como seus reflexos.

Aliás, cito a fundamentação irreparável utilizada na sentença quanto ao direito de recebimento do piso e do dever do Município:

Com o advento da Lei 11.738/08, responsável por regulamentar o artigo 60, inciso III, alínea "e", dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu-se o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, não podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fixarem em valor inferior.
A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI (ação direta de inconstitucionalidade) nº 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, em especial, quanto à fixação do piso salarial com base no vencimento do servidor público e não na sua remuneração global, e ainda, o tempo mínimo de 1/3 (um terço) da jornada para atividades extraclasse, inclusive estabelecendo o marco inicial de vigência da Lei 11.378/08 para 27 de abril de 2011 (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Data de Julgamento: 27/02/2013, Tribunal Pleno).

A propósito, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º, da Constituição Federal, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade PRODUZIRÃO EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE. Em regra, então, as decisões de mérito proferidas em ADI têm efeitos erga omnes e caráter vinculante.

Além disso, as necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem, não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração, especialmente porque o piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.

Portanto, estando a parte autora submetida ao regime previsto na Lei 11.738/08, não há que se falar em qualquer óbice à sua pretensão referente ao piso salarial vigente para sua categoria profissional, bem como da carga horária mínima para atividades, especialmente porque a matéria em questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal.

No mesmo sentido o E.TJMT, quando esclarece que “Deve ser implementada nos vencimentos dos professores municipais os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal e a mencionada lei federal (Ap 22076/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Nenhum reparo, pois, a ser feito no que se refere à responsabilidade e a condenação à observância do piso salarial. Entretanto, no que se refere ao índice e ao marco inicial dos juros e correção, tenho que assiste razão a ambas as partes, posto que deve ser observado o julgamento em repercussão geral do Tema 810 do STF. Assim, no que se refere aos índices de correção monetária e juros devem ser aplicadas as regras fixadas nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, em que o Supremo Tribunal Federal assentou a jurisprudência em relação a tal assunto.

Com efeito, em modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 29/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, a partir de então, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Por fim, destaco que em sede de Juizado Especial o acesso ao 1º grau independe do pagamento das custas e honorários advocatícios, razão pela qual restam prejudicados tais pedidos.

Por tais motivos, entendo que o recurso da parte promovente deve ser provido e o da parte promovida deve ser parcialmente provido.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para determinar, na liquidação de sentença, sejam observados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020